Tribunal: TJMT
Processo: 1018417-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018417-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Ana Rita Macedo São Pedro (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANA RITA MACEDO SAO PEDRO - CPF: 848.650.321-34 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO PARA URV. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 22 DA LEI N. 8.880/1994. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que homologou laudo pericial contábil e converteu a liquidação de sentença em cumprimento, nos autos de ação de cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV, ajuizada por servidora pública estadual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a alegação de cerceamento de defesa diante da homologação do laudo pericial sem análise das impugnações e dos quesitos apresentados; (ii) a metodologia utilizada na perícia para cálculo da conversão da moeda, com suposta inobservância do artigo 22 da Lei n. 8.880/1994; (iii) a validade do laudo frente à ausência de análise sobre a recomposição salarial por leis estaduais de reestruturação de carreira.

III. Razões de decidir

3. A análise das impugnações técnicas e dos quesitos não foi efetivada pelo Juízo, comprometendo o contraditório e a ampla defesa, especialmente porque já havia determinação anterior para novo pronunciamento do perito.
4. O laudo pericial desconsiderou parâmetros legais essenciais, adotando o artigo 25 da Lei n. 8.880/1994 como base de cálculo, em detrimento do artigo 22, que exige como marco a URV do último dia útil do mês de referência.

5. A perícia também não considerou vantagens pessoais e rubricas específicas constantes das fichas financeiras da servidora, nem analisou adequadamente o impacto de legislações estaduais de reestruturação remuneratória, comprometendo sua validade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a decisão que homologou o laudo pericial, determinando a realização de nova perícia com observância ao artigo 22 da Lei n. 8.880/1994.

Tese de julgamento:

“1. A apuração de perdas remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV deve observar integralmente o artigo 22 da Lei n. 8.880/1994, incluindo vantagens pessoais nominalmente identificadas.

2. É nulo o laudo pericial que desconsidera rubricas remuneratórias relevantes constantes das fichas financeiras e não analisa o impacto de eventuais leis de reestruturação sobre a recomposição salarial do servidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, incs. X e XV; L. nº 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 477.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 24.09.2008; STF, RE 581.824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 28.04.2015; STJ, REsp 1101726/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 3ª Seção, j. 13.05.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, n. 1001595-52.2016.8.11.0041, acolheu o laudo pericial produzido, rejeitou as impugnações formuladas pelo ente estatal e determinou a conversão da liquidação em cumprimento de sentença, com fixação dos honorários advocatícios sobre o valor apurado.

Nas razões recursais, o Agravante suscita, inicialmente, a prejudicial de cerceamento de defesa, ao argumento de que a decisão agravada homologou o laudo pericial contábil sem que houvesse a necessária apreciação das impugnações oportunamente apresentadas, bem como sem a devida resposta aos quesitos formulados no curso da liquidação de sentença.

Alega que o perito judicial deixou de atender à determinação expressa de prestar esclarecimentos sobre aspectos técnicos relevantes, especialmente quanto à aplicação do artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 e à análise da eventual absorção das perdas salariais pelas leis estaduais de reestruturação da carreira, o que comprometeria a regularidade da prova técnica e configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa.

Enfatiza que já houve decisão anterior deste Tribunal determinando que o
expert
se manifestasse sobre os quesitos formulados, sendo, inclusive, determinada, pelo Juízo de origem, a juntada de novo laudo pericial. Entretanto, mesmo com a nova manifestação do perito, os vícios não foram sanados. Em razão disso, requereu, na origem, a destituição do perito por incapacidade técnica, sem que seu pleito fosse acolhido.

Sustenta que o laudo homologado apresenta erro metodológico grave, pois, além de não utilizar o último dia do mês de referência como marco temporal dos cálculos, não considerou as vantagens pessoais e as rubricas remuneratórias constantes das fichas financeiras da servidora, tampouco aferiu se as eventuais perdas já teriam sido absorvidas pela reestruturação de carreira, desrespeitando o critério de “liquidação zero”, consolidado na jurisprudência.

Com essas razões, pugna o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja anulada a homologação do laudo pericial e determinada a realização de nova perícia por profissional diverso.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 295149896).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Drª Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, deixou de emitir parecer, em razão da ausência de interesse público ou social que justificasse sua intervenção (id. 298954399).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, n. 1001595-52.2016.8.11.0041, acolheu o laudo pericial produzido, rejeitou as impugnações formuladas pelo ente estatal e determinou a conversão da liquidação em cumprimento de sentença, com fixação dos honorários advocatícios sobre o valor apurado.

A demanda originária refere-se ao cumprimento de sentença que reconheceu ao exequente, ora Agravada, o direito à incorporação, em sua remuneração, de percentual relativo à conversão da moeda para URV, com pagamento das diferenças salariais pretéritas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da liquidação.

Com a apresentação do laudo pericial contábil (id. 156561626, dos autos de origem), as partes foram regularmente intimadas para se manifestarem, tendo a parte exequente anuído integralmente às conclusões do
expert
, enquanto o Estado de Mato Grosso, ora Agravante, apresentou impugnação fundamentada, instruída com parecer técnico elaborado por seu assistente (id. 159346827, dos autos de origem), e requereu a prestação de esclarecimentos pelo perito judicial, nos termos do artigo 477, §2º, do CPC. Todavia, não obstante a pertinência e a especificidade dos pontos suscitados, o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão sem acolher o pedido de esclarecimentos (id. 173530827, dos autos de origem).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso de Mato Grosso interpôs recurso de Agravo de Instrumento.

Em cumprimento ao acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, que anulou a decisão anterior de homologação do laudo pericial, o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação do perito judicial para que prestasse os esclarecimentos requisitados pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil (id. 177656213 dos autos de origem).

O perito, por sua vez, respondeu à impugnação (id. 190769007 dos autos de origem), defendendo que os quesitos formulados foram devidamente respondidos, não havendo equívocos na metodologia empregada.

Em relação ao valor pago em março de 1994, o perito refutou a alegação de erro, afirmando que, nos termos do artigo 22 da Lei n. 8.880/1994, apenas os meses de novembro/1993 a fevereiro/1994 devem ser convertidos com base no valor da URV do último dia do mês, sendo que, para o mês de março/1994, aplica-se o valor da data do efetivo pagamento, de acordo com o artigo 25 da referida lei.

Intimado para se manifestar acerca da resposta apresentada pelo perito judicial, o Estado de Mato Grosso reiterou suas irresignações, suscitando, de forma preliminar, a incapacidade técnica do perito. Alegou que o referido profissional já fora destituído em outros processos por decisões prolatadas pelo mesmo Juízo de origem, em razão de condutas incompatíveis com a justa solução da lide.

Sustentou que laudos elaborados por esse mesmo perito judicial vêm sendo, reiteradamente, desconsiderados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ante a inobservância dos parâmetros legais previstos na Lei n. 8.880/1994, em especial pela adoção de metodologia que desconsidera a utilização da URV correspondente ao último dia do mês de referência, em desacordo com o disposto no artigo 22 da referida norma (id. 194088338 dos autos de origem).

O Juízo de Primeiro Grau, considerando que o laudo pericial contábil apresentado e os respectivos esclarecimentos complementares continham, a seu ver, todos os elementos necessários à adequada liquidação do julgado, e ausente a demonstração de vício técnico relevante, acolheu integralmente a prova pericial produzida, convertendo a liquidação em cumprimento de sentença e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido pela parte exequente, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. Veja-se:

“[...] Primordialmente, ressalto que o laudo técnico foi realizado por perito contábil habilitado, cujo qual se utilizou dos documentos e provas que se encontram juntados nos autos para sua elaboração, bem como a ajuda e aplicação da leis que produziram efeitos sobre a carreira da Exequente, de modo que o recebo.

O Estado de Mato Grosso insurge-se ao laudo pericial contábil aduzindo que não são devidos quaisquer valores aos os servidores púbicos, em razão da recomposição promovida pela Lei Estadual nº 6.528, de 15/09/1994, requerendo a extinção da presente ação.

Contudo, tais argumentos não merecem amparo.

Isso porque, a matéria já foi arguida e devidamente analisada na fase de conhecimento, sendo decidido pelo conhecimento da prescrição quinquenal das prestações, eventualmente devidas a Requerente, no tocante a todas as verbas pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação.

Ressaltasse que a sentença já transitou em julgado, transformando-se em título executivo judicial (art. 515, I do CPC), que está sendo, agora, executado.

Toda a matéria decidida pelo decisum fez coisa julgada material, tendo força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, o que torna a sentença imutável e indiscutível. (artigos 502 e 503 do CPC).

Por seu turno, no que se refere ao argumento de que houve recomposição pela Lei Estadual nº 6.528, de 15/09/1994, também não merece prosperar.

Analisando o laudo pericial, em especial aos quesitos formulados pelo próprio Estado de Mato Grosso e devidamente respondidos pelo perito contábil, é possível concluir de forma clara que nenhuma lei faz qualquer referência a reposição de prejuízos ocorridos na conversão monetária do Cruzeiro Real para URV.

Vale aqui transcrever alguns quesitos e suas respostas, especificamente o quesito 3 formulado pelo próprio Estado de Mato Grosso fazendo menção à Lei n. 6.528, de 15/09/1994, aqui novamente discutida:

‘3. Com a vigência da Lei nº 6.528 de 15 de setembro de 1994 (efeitos financeiros em setembro de 1994), que realinha as tabelas dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, qual o percentual de ganho proporcionado?

Resposta: O percentual de aumento foi de 17,99%.

As leis de reestruturação remuneratória da carreira (Profissionais da Polícia Judiciária - PJC - (Leis Complementares nº 72/2000 e 129/2003).) repuseram eventual perda salarial ocasionada pela conversão em URV? Resposta: Não, pois em nenhuma das Leis/Leis Complementares que trata das reestruturações de carreira, criadas após a edição da Lei Federal nº. 8.880/94, faz qualquer referência a reposição de prejuízos ocorridos na conversão monetária do Cruzeiro Real para URV.

Conclusão Como demonstrado, houve perda salarial da Requerente Servidora na conversão monetária efetuada pelo Estado de Mato Grosso, em 10,20% para a Requerente, calculados sobre os vencimentos mensais a partir de fevereiro de 2011, obedecendo ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. As diferenças mensais devidas, foram atualizadas com base no índice INPC/IBGE, mais juros moratórios de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados a partir da citação, e calculados de forma simples, totalizando o saldo devido pelo Requerido Estado em favor da Requerente Servidora, conforme segue. O valor de R$ 106.212,28 (Cento e Seis Mil e Duzentos e Doze Reais e Vinte e Oito Centavos), demonstrado na planilha de cálculo anexa, atualizado até 30/09/2016, e corrigido monetariamente até 30/04/2024’

Frisa-se, portanto, que por mais que as leis tenham realizado aumentos salariais no decorrer da carreira, nenhuma delas faz referência à reposição da perda salarial ocasionada pela errônea conversão da URV em 1994.

Posto isso, indefiro o pedido de reconhecimento de recomposição.

Com a apresentação do laudo pericial em ID. 156561630, acompanhado de planilha discriminada dos cálculos, converto a presente liquidação em cumprimento de sentença.

Vale ressaltar que a sentença e acórdão determinam a fixação dos honorários advocatícios quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4, II, do CPC.

Desse modo, fixo o percentual dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico em favor da parte Exequente, com fulcro no art. 85, §§2º e 3º, I do CPC.

Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença transitada em julgado, intime-se o Executado, para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, impugnar a execução, conforme art. 535 do Código de Processo Civil. [...]”.

Contra essa decisão se insurge o Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, a existência de vícios no laudo pericial homologado. E, da análise dos autos, verifica-se que lhe assiste razão.

Com efeito, para a apuração de eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV, na fase de liquidação de sentença, impõe-se a observância dos critérios estabelecidos no artigo 22 da Lei Federal n. 8.880, de 27 de maio de 1994.

O parecer técnico apresentado pelo assistente do Agravante demonstrou que o perito judicial se afastou dos parâmetros legais, ao adotar, indevidamente, o disposto no artigo 25 da mencionada norma, em substituição ao critério previsto no artigo 22. Apontou que o expert do Juízo considerou como marco de conversão a suposta data do efetivo pagamento, em vez do último dia do mês, contrariando a exigência legal.

Ressalte-se, por oportuno, que a apuração de perdas remuneratórias da conversão em URV deve seguir integralmente o artigo 22 da Lei n. 8.880/1994, incluindo vantagens pessoais nominalmente identificadas, sendo nulo o laudo pericial que ignore rubricas remuneratórias relevantes das fichas financeiras ou não analise o impacto de leis de reestruturação na recomposição salarial do servidor.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL (CR$) EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL.
AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA À LEI Nº 8.880/1994
. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que homologou o laudo pericial e converteu a liquidação em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em três hipóteses: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na homologação do laudo pericial sem análise das impugnações apresentadas; (ii) saber se é possível reconhecer litispendência em relação a um dos autores que teria ajuizado ação idêntica; e (iii) analisar se o laudo pericial observou a metodologia correta prevista no art. 22 da Lei nº 8.880/1994 para conversão do CR$ em URV.

III. Razões de decidir

3. A análise da alegação de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, pois envolve o exame da regularidade do laudo pericial e da observância ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual deve ser enfrentada em conjunto com o mérito recursal.

4. A preliminar de litispendência não foi conhecida por ausência de arguição na instância originária, o que impede a análise pelo Tribunal sob pena de supressão de instância.

5.
A perícia judicial não seguiu a metodologia prevista pelo art. 22, da Lei nº 8.880/1994, visto que aplicou parâmetros incorretos para conversão do CR$ em URV. Assim, impõe-se a declaração de nulidade da decisão que homologou o laudo pericial, para que outra seja proferida baseada em nova perícia a ser realizada
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
É necessária à realização de nova perícia judicial quando os parâmetros utilizados no cálculo da conversão do CR$ em URV não observarem o disposto no art. 22 da Lei nº 8.880/1994
”.

________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1101726/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 3ª Seção, j. 13.5.2009. (N.U 1015063-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025). [destaquei]

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. URV. PERÍCIA CONTÁVIL REALIZADA. DESCONSIDERAÇÃO DE RUBRICAS REMUNERATÓRIAS.
LAUDO EM DESCONFORMIDADE COM CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 22, DA LEI N. 8.880/94
.
NULIDADE DA PERÍCIA
.
NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA PROVA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que homologou laudo pericial contábil e converteu a liquidação por arbitramento em cumprimento de sentença, nos autos de ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o laudo pericial que constatou defasagem remuneratória na conversão da moeda para URV observou os critérios legais fixados no art. 22, da Lei n. 8.880/94.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do STF, assegura ao servidor o direito à recomposição salarial caso demonstrada perda remuneratória na conversão monetária prevista na Lei n. 8.880/94.

4. A perícia judicial, contudo, desconsiderou vantagens pessoais previstas no § 3º, do art. 22, da referida Lei, bem como não analisou adequadamente as rubricas “Dif. Conv. MP-482 URV” constantes nas fichas financeiras, comprometendo a fidelidade técnica e a completude do laudo.

5. Em tais circunstâncias, impõe-se a anulação da perícia homologada, determinando-se a realização de novo cálculo com a estrita observância dos critérios legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a decisão homologatória da perícia e determinar a realização de novo laudo contábil.

Tese de julgamento: "1.
A apuração de perdas remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV deve observar integralmente o art. 22, da Lei n. 8.880/94
, incluindo vantagens pessoais nominalmente identificadas. 2. É nulo o laudo pericial que desconsidera rubricas remuneratórias relevantes constantes das fichas financeiras e não analisa o impacto de eventuais leis de reestruturação sobre a recomposição salarial do servidor".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, incisos X e XV; L. 8.880/94, art. 22, §§ 2º e 3º; CPC, art. 477.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 24.09.2008; STF, RE 581.824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 28.04.2015.

(N.U 1004627-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025). [destaquei]

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a decisão agravada e, consequentemente, determinar o prosseguimento da liquidação de sentença, com a realização de nova perícia, com estrita observância nos
parâmetros do título executivo judicial e
no disposto no artigo 22, da Lei
n. 8.880, de 27 de maio de 1994
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025